Tribunal: TJSP
Processo: 1004163-27.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança pela avaliação do bem dado em garantia e pelo registro do contrato – Autor que pretende o reconhecimento da ilegalidade da cobrança – Descabimento – É lícita a cobrança pela avaliação do bem dado em garantia, desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança pela avaliação do bem dado em garantia e pelo registro do contrato – Autor que pretende o reconhecimento da ilegalidade da cobrança – Descabimento – É lícita a cobrança pela avaliação do bem dado em garantia, desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.578.553/SP) – Hipótese em que restou demonstrada a prestação dos serviços de avaliação do bem e de registro do contrato – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de "Cap. Parc. Premiável" – Contratação por meio de instrumento apartado que evidencia a inexistência de venda casada – Validade da cobrança – RECURSO DO RÉU PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1004163-27.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é
apelante/apelado EVARISTO RODRIGUES NETO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso do autor e deram
provimento ao recurso do réu, nos termos que constarão do acórdão. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1004163-27.2019.8.26.0297 - Jales - Voto no 27.767
Voto no 27.767
Apelação Cível no 1004163-27.2019.8.26.0297
Comarca: Jales - 3a Vara Cível
Apelante/Apelado: Evaristo Rodrigues Neto
Apelado/Apelante: BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento
Juiz(a) de 1a Inst.: Adílson Vagner Ballotti
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO –
Cobrança pela avaliação do bem dado em garantia e pelo
registro do contrato – Autor que pretende o reconhecimento
da ilegalidade da cobrança – Descabimento – É lícita a
cobrança pela avaliação do bem dado em garantia, desde
que os serviços tenham sido efetivamente prestados –
Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em
recurso especial submetido à sistemática de julgamento de
recursos repetitivos (REsp no 1.578.553/SP) – Hipótese em
que restou demonstrada a prestação dos serviços de
avaliação do bem e de registro do contrato – RECURSO DO
AUTOR NÃO PROVIDO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

Cobrança de "Cap. Parc. Premiável" Contratação por meio
de instrumento apartado que evidencia a inexistência de
venda casada Validade da cobrança RECURSO DO
RÉU PROVIDO.
Trata-se de recursos de apelação interpostos em face
de sentença, cujo relatório se adota, que, em ação revisional proposta por
EVARISTO RODRIGUES NETO contra BV FINANCEIRA S/A., CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou parcialmente procedente o
pedido. Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao
pagamento de metade das custas e despesas processuais, e honorários
advocatícios fixados em R$ 1.000,00 ao réu e em 20% sobre o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1004163-27.2019.8.26.0297 - Jales - Voto no 27.767
causa ao autor, observada a concessão da justiça gratuita (fls. 189/192).
Recorre o autor. Defende a abusividade da cobrança de
valores a título de tarifa de registro e tarifa de avaliação de bem. Além disso,
defende a necessidade de devolução do valor das tarifas corrigido de
acordo com índices contratuais (reflexo dos juros).
Também recorre o réu. Defende a legalidade da
cobrança de “Cap. Parc. Premiável”. Argumenta que a tese de que os juros
contratuais devem incidir sobre a devolução das parcelas abusivas não
merece prosperar, vez que não há amparo legal para a devolução de
valores com os mesmos juros praticados pela instituição financeira.
Recursos recebidos e contrariados (fls. 232/236 e
237/246).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Cuida-se
de
ação
revisional
de
contrato
de
financiamento de veículo (fls. 20/21).
De início, cabe ressaltar que o Código de Defesa do
Consumidor se aplica aos contratos bancários, haja vista o disposto na
Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Nesse contexto, não se ignora a possibilidade de
revisão das cláusulas contratuais, pois a evolução do Direito Civil importou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1004163-27.2019.8.26.0297 - Jales - Voto no 27.767
na relativização do princípio do pacta sunt servanda com a mitigação da
autonomia da vontade em função da boa-fé objetiva (art. 422 CC), do
equilíbrio contratual (art. 478 e 480, CC e art. 6o, V, CDC) e da função social
do contrato (art. 421, CC).
Assim, é patente a possibilidade de revisão das
cláusulas contratuais abusivas que colocam o consumidor em desvantagem
exagerada, pois a proteção ao consumidor consubstancia interesse público
que se sobreleva ao privado.
A esse respeito, julgado desta 11a Câmara:
"Revisional de contrato bancário. Possibilidade
que decorre do próprio sistema jurídico (arts. 478 e 480
do CC e art. 6o, V, do CDC). Relativização do “pacta sunt
servanda”. Legítimo o exame da legalidade das cláusulas
contratuais pelo Poder Judiciário.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor
(Súmula 297 do STJ). Adesividade. Hipervulnerabilidade
do consumidor temperada por sistemática de cláusulas
principiológicas de equilíbrio e equidade. Adesão que em
si mesma não é antijurídica.
Nesse contexto, as assertivas de que o contrato
fora livremente pactuado, observada a autonomia da
vontade, bem como as referências ao princípio do “pacta
sunt servanda”, ao ato jurídico perfeito e à força
vinculante do negócio firmado não desautorizam a revisão
contratual na forma em que pleiteada" (Apelação no
0083881-94.2008.8.26.0000, Rel. Des. Rômolo Russo,
11a Câmara de Direito Privado, j. 24.05.2012, grifo
nosso).
No entanto, o fato de a relação jurídica existente entre
as partes estar sujeita à legislação consumerista e ser permitida a revisão
de cláusulas abusivas não significa, por si só, que o contrato celebrado
esteja eivado de ilegalidades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1004163-27.2019.8.26.0297 - Jales - Voto no 27.767
No tocante à cobrança realizada a título de “avaliação
de bens” e “registro de contrato”, cumpre observar o entendimento firmado
pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no
1.578.553/SP, submetido à sistemática de julgamento de recursos
repetitivos.
Com efeito, relativamente a tal cobrança, a Corte
Superior firmou as seguintes teses:
"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA
DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE
A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO
DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O
TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas,
seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento
pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1004163-27.2019.8.26.0297 - Jales - Voto no 27.767
em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se
abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa
aos serviços de terceiros ('serviços prestados pela
revenda').
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas
a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação
do bem dado em garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO" (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
28/11/2018, DJe 06/12/2018).
Como visto, a licitude da cobrança de tais encargos está
condicionada à efetiva prestação do serviço, o que se verifica na hipótese
em exame, conforme consta do laudo de avaliação de fls. 182/183 e do
certificado de registro de veículo a fls. 180.
Quanto à cobrança realizada a título de “Cap Parc
Premiável”, inexiste qualquer ilegalidade. Isso porque o autor
expressamente anuiu com a aquisição do produto (fls. 175). Ainda, observa-
se que o banco réu apresentou instrumento apartado denominado “Termo
de Adesão
Título de Capitalização” o qual se encontra assinado pelo
autor, hipótese que afasta a ocorrência de venda casada (fls. 176).
Portanto, estando comprovada a adesão voluntária a tal
serviço acessório, mostra-se válida a cobrança de “Cap Parc Premiável”.
Nesse sentido, confira-se julgado dessa C. 11a Câmara
de Direito Privado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1004163-27.2019.8.26.0297 - Jales - Voto no 27.767
"CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito
bancário. Financiamento de veículo. Ação revisional. 1.
Tarifa de cadastro. Possibilidade da cobrança, no caso,
porque expressamente autorizada pela Resolução do
CMN. Orientação conforme STJ
Resp repetitivos nos
1.251.331-RS e 1.255.573-RS, Rel. Min. MARIA ISABEL
GALOTTI, J. 28.08.2016. 2. Tarifa de avaliação e de
registro. Valores não abusivos. Cobranças mantidas.
Orientação conforme STJ - REsp repetitivos nos
1.578.553-SP,
Rel.
Min.
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, J. 28.11.2018. 3. Contratação de seguro
de proteção financeira. A despeito de, nos contratos
bancários, o consumidor não poder ser compelido a
contratar
seguro
restritivamente
à
determinada
seguradora imposta pelo contratado, no caso não se
configurou a chamada venda casada nem onerosidade
excessiva. Cobrança mantida. Entendimento do E. STJ
consolidado no julgamento do REsp no 1.639.259/SP,
Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, J
12.12.2018. 4. Contratação de título de capitalização.
Parcela premiável. Contrato também realizado à parte
e sobre cuja adesão não se pode falar em venda
casada.
Produto
financeiro
adquirido
espontaneamente pela consumidora e que não pode
ser considerado abusivo. 5. Ação improcedente.
Recurso não provido, com majoração da verba honorária"
(Apelação
no
1002634-52.2017.8.26.0358,
Relator:
Gilberto dos Santos, j. 04/07/2019, grifo nosso).
Por fim, diante da improcedência da demanda, fica
prejudicada a análise da questão relativa à condenação da instituição
financeira ré à devolução do reflexo dos juros de cobrança declarada
abusiva.
Em razão da sucumbência, condeno o autor a arcar com
as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1004163-27.2019.8.26.0297 - Jales - Voto no 27.767
do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de
Processo Civil, observada a gratuidade.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso do autor e dou provimento ao recurso do réu.
Renato Rangel Desinano
Relator